Tribunal: TJBA
Processo: 0500799-02.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500799-02.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: JOAO MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE CNH. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por JOÃO MARIÁ DOS SANTOS e LOURDES SANTOS DA SILVA, pais e beneficiários do segurado falecido Luiky Mariá da Silva Santos, em decorrência de acidente de trânsito. A sentença condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida coletivo estipulado pela empresa ATX Telecomunicações Ltda., no valor de R$ 70.000,00, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo segurado falecido configura agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, capaz de excluir a cobertura securitária contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de CNH constitui infração administrativa, mas não implica, por si só, em agravamento intencional do risco coberto pela apólice, sendo imprescindível a comprovação de nexo causal entre a inabilitação e o sinistro.

4.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura por ausência de habilitação deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, não podendo ser aplicada de forma automática e desfavorável ao segurado ou seus beneficiários.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais exige que a seguradora demonstre que a ausência de habilitação foi causa determinante para o acidente fatal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A prova dos autos evidencia que o acidente decorreu da conduta de terceiro, judicialmente condenado na esfera penal, afastando a tese de que a inabilitação do segurado foi causa do sinistro.

7.

O ônus da prova acerca das causas excludentes da cobertura contratual incumbe à seguradora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível a inversão do encargo para os beneficiários do seguro.

8.

Não há nos autos qualquer imposição à seguradora quanto ao reembolso de despesas funerárias, revelando-se inócua a insurgência recursal sobre esse ponto.

9.

A sentença analisou adequadamente os elementos de prova, aplicou corretamente o direito e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de habilitação legal para conduzir veículo automotor não configura, por si só, agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura do seguro de vida.

2.

Cabe à seguradora o ônus de provar que a conduta do segurado agravou dolosamente o risco, sendo inaplicável a cláusula excludente se ausente demonstração de nexo causal entre a inabilitação e o sinistro.

3.

Cláusulas contratuais restritivas de direitos devem ser interpretadas de forma favorável ao aderente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 421, 422, 757, 765 e 768; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 4º e 47; Lei nº 15.040/2024, arts. 6º e 7º; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.06.2019, DJe 25.06.2019;
STJ, REsp 2150776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 13.09.2024;
TJ-BA, APL 0515626-91.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, 3ª Câmara Cível, pub. 01.06.2021;
TJ-MG, Apelação Cível 5009368-67.2020.8.13.0079, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, pub. 07.07.2022;
TJ-RS, Apelação Cível 5002114-93.2018.8.21.0013, Rel. Des. Lusmary Turelly da Silva, j. 27.09.2023;
TJ-ES, AC 0001274-38.2018.8.08.0044, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, pub. 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500799-02.2013.8.05.0103
, em que figuram como
apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e como apelada JOAO MARIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02